Tribunal: TCU
Processo: 015.233/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1222024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 925270 (Objeto: o registro de preços para aquisição de materiais de escritório (marcadores, papel multiuso, cadernos, canetas, lápis, borrachas, colas, fitas adesivas, giz, marcadores de quadro branco, entre outros) por meio de Sistema de Comércio Eletrônico para as unidades do SESI-SP e SENAI-SP, nas especificações e quantitativos constantes dos anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1971/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; e c) determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.233/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154087/OAB-SP) e Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP), representando Serviço Social da Indústria - Sesi - Departamento Regional em São Paulo; Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154087/OAB-SP) e Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP), representando Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo; Sabrina Aparecida Santos Pereira Shinya (354935/OAB-SP), representando Dalen Suprimentos Para Informática e Papelaria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.